Tribunal: TJBA
Processo: 0799351-96.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0799351-96.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HLM ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. REGISTRO DA EMPRESA. CANCELAMENTO
EX OFFICIO
PELA JUNTA COMERCIAL. AUSÊNCIA DE ARQUIVAMENTO DE ATO POR MAIS DE DEZ ANOS. EFEITOS
EX NUNC
. PRESUNÇÃO DE INATIVIDADE APENAS APÓS O DECURSO DE DEZ ANOS SEM ARQUIVAMENTOS. MANUTENÇÃO DOS TRIBUTOS LANÇADOS ANTES DO DECURSO DE TAL PRAZO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0799351-96.2014.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DO SALVADOR e em que é apelada HLM ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça